Tribunal: TJDFT
Processo: 0744795-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744795-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROCHA PERES RECORRIDO: JOSE PAULO MIRANDA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. MONTANTE ATUALIZADO DA DÍVIDA. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. 3. Admitindo-se a penhora determinada sobre sua remuneração líquida, a quitação da dívida demoraria quase 20 anos para ocorrer, e a suspensão do processo, por esse período, é incompatível com a duração razoável do processo. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. 4. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 797, 798, 805 e 833, §2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a relativização da impenhorabilidade do salário, quando não comprometida a dignidade do devedor, observando-se o princípio da efetividade da execução. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 797, 798, 805 e 833, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003